Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704249-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE TEIXEIRA CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALEXANDRE TEIXEIRA CARVALHO DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS (processo no 0701418-20.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na origem, o autor/agravante ajuizou a demanda, sustentando, em síntese, que teria participado do “Concurso Público para o provimento de vagas na Petróleo Brasileiro/SA - Petrobrás, concorrendo ao cargo de Ênfase 14: Engenheiro de Equipamentos - Mecânica, nas vagas destinadas aos autodeclarados negros”, contudo, apesar de ter se autodeclarado pardo, teria sido reprovado no procedimento de heteroidentificação. Alegou que, “ao analisar o procedimento de heteroidentificação do candidato, a banca do certame acabou por criar novo requisito incabível para a admissão dos candidatos nesta etapa do concurso”. Na ocasião, juntou fotografias, documentos e outras provas, a fim de comprovar sua condição de pessoa parda. Por fim, formulou pedido de tutela de urgência consistente em (ID no 183774725 – Págs. 27/28): “[i] suspender o ato de eliminação do Autor, assegurando-o permanecer no concurso público em questão, figurando na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas, ante a comprovação cabal de sua condição como pardo ou, [ii] subsidiariamente, determinar uma nova avaliação de heteroidentificação, respeitando os princípios basilares da administração, havendo a necessidade de ponderar sobre todas as questões apontadas na inicial através de parecer motivado, como determina a lei e o edital ou, ainda, determinar que haja a adequada fundamentação do ato de eliminação, devendo a comissão pormenorizar os motivos pelos quais não enquadrou o candidato enquanto pardo; [iii] seja garantida a nomeação e posse no cargo de Ênfase 14: Engenheiro de Equipamentos - Mecânica, independentemente do trânsito em julgado ou, subsidiariamente, a reserva de vaga, sem restrição ao tempo de validade do concurso da Petrobrás/2021; [iv] em caso de não cumprimento dos pedidos acima, a fixação de multa a ser arbitrada por este Juízo, no valor que Vossa Excelência entender como justo e equitativo.” O Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo e que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência antecipada, em especial a probabilidade do direito alegado. Em suas razões recursais (ID no 55586678), o agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Narra que “o ato de eliminação do recorrido se pautou em uma justificativa genérica, que a Banca recursal decidiu pela manutenção do resultado preliminar, com consequente indeferimento do recorrente (...)”. Aduz que “o parecer conclusivo da comissão de heteroidentificação feriu frontalmente a motivação inerente aos atos administrativos, incorrendo em descumprimento do artigo 50 da lei 9.784/99”. Assevera que “a banca do certame cometeu ilegalidade, não havendo que se falar em desprezo ao princípio da separação de poderes”. Sustenta que é pessoa parda, bem como junta fotografias suas, de familiares e de outros possíveis “candidatos aprovados no procedimento de heteroidentificação da seleção”, documentos em que se declarou pardo em outra ocasião e atestado de que pertence ao “fototipo V segundo a escala de Fritzpatrick que classifica os tons de pele (Fototipo V: pele parda, habitualmente não se queima e bronzeia facilmente à exposição solar)”. Por fim, defende a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder o pedido de tutela de urgência formulado na origem, o que pretende ver confirmado no mérito do recurso. Sem preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, o agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Verifica-se que a matéria é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade dessa obrigação ficará suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que a declaração de hipossuficiência de ID no 55586684 goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício (...)” (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante tão somente para a apreciação do presente agravo de instrumento, ou seja, para dispensá-lo do preparo recursal. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. In casu, a decisão recorrida indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na petição inicial da ação de conhecimento, pois não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando os mesmos argumentos trazidos no bojo da petição inicial e requerendo a reforma da decisão agravada. No que tange à probabilidade de provimento do recurso / probabilidade do direito, ao menos em fase de cognição sumária, tenho por coerente os fundamentos apresentados na decisão objurgada, a qual indeferiu o pleito formulado pelo agravante no tocante à concessão da tutela de urgência. Verifica-se que o procedimento de verificação de cotas, a ser exercido por comissão de heteroidentificação, está previsto no edital do certame, além do que houve fundamentação lançada no ato administrativo que não considerou o agravante pessoa negra ou parda, por não apresentar características fenotípicas necessárias. Com efeito, analisar minuciosamente a existência do direito vindicado pelo agravante significaria se imiscuir no mérito da causa, o que não deve ser objeto do presente agravo, que se limita, neste momento, à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada, sendo que o mérito da causa (acerto ou não da decisão administrativa que declarou que o agravante não é negro/pardo) deve ser decidido na ação de conhecimento, após o efetivo contraditório e ampla defesa e depois da devida instrução processual. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO AUTODECLARADO PRETO OU PARDO. REPROVAÇÃO PELA COMISSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NULIDADES. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. Em que pese a anexação de fotografias pelo agravante, importa ressaltar que não compete ao Poder Judiciário substituir o critério dos examinadores, sendo permitido analisar o processo seletivo tão somente sob o aspecto da legalidade. Eventual confirmação da autenticidade das fotografias anexadas e aferição de traços da etnia que assegurariam a participação na concorrência por cotas demanda dilação probatória. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1800228, 07291241520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, não se vislumbra a presença da probabilidade de provimento do recurso / probabilidade do direito. Ademais, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação / perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não está presente, pois a não concessão da tutela antecipada não impede que o agravante continue na listagem oficial como candidato aprovado na ampla concorrência, bem com que, ao final da ação de conhecimento, seja determinada a sua inclusão na listagem oficial como cotista, caso sagre-se vencedor. Logo, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso ou em antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador